Tribunal: TJDFT
Processo: 0724672-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. INVENTÁRIO EM CURSO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO DE CASAMENTO ATUALIZADA. DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS. ÔNUS DO CREDOR. EMENDA À INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Espólio tem legitimidade processual e deve ter como representante o inventariante, conforme preceitua o art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
2. Para o recebimento da Petição Inicial na Execução Fiscal, é imprescindível a indicação de quem irá representar o Espólio, bem como a apresentação da Certidão de Óbito do contribuinte, a fim de comprovar a data do falecimento, bem como a legitimidade passiva do ente despersonalizado. Demais, compete ao credor informar se existe inventário em curso e apresentar certidão de casamento em caso de falecido viúvo.
3. Recurso conhecido e não provido.